Tribunal: TJBA
Processo: 8054769-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054769-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DA DEVEDORA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que majorou multa diária para R$ 500,00 por parcela cobrada em conta corrente, em caso de descumprimento de ordem judicial de suspensão de cobranças em ação de repactuação de dívida por superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a majoração da multa diária imposta em face do descumprimento reiterado de ordem judicial pela instituição financeira encontra respaldo legal e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 537 do CPC autoriza expressamente a modificação do valor da multa diária quando esta se tornar insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, hipótese verificada no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação da multa constitui ato discricionário do julgador, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando insuficiente.

5. A multa fixada (R$ 500,00 por parcela cobrada) mostra-se compatível com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica da agravante, considerando tratar-se de uma das maiores instituições financeiras do país.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A majoração de multa diária em face de descumprimento reiterado de ordem judicial constitui medida legítima e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 2. O valor da multa deve ser fixado considerando a capacidade econômica do devedor e a natureza coercitiva da medida, não tendo caráter compensatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1811098/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.